Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602491-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0602491-09.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DEJAIR BARBOSA MELO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEJAIR BARBOSA MELO (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916413
23/07/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.544

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602491-
09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DEJAIR BARBOSA MELO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 275 do CE c/c artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada à
pretendida reanálise da matéria alegada. O embargante argumenta
omissão em relação à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sustentando desrespeito à
jurisprudência.

Num. 43916413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEJAIR BARBOSA
MELO (id. 43776359) contra o acórdão nº 62.864 que julgou desaprovadas suas
contas, com determinação de restituição da quantia R$ 738,47 (setecentos e trinta
e oito reais e quarenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional (id. 43771483).

O embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que não foi
observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Aduz que os princípios supramencionados foram invocados pela
defesa, todavia, não foram ponderados à luz da jurisprudência.

Alega, ainda, que a omissão foi sanada em sede de prestação de contas
retificadora, sem prejuízo à atividade fiscalizatória, bem como inexiste omissão de
despesas, tampouco, indícios de má-fé do candidato, sendo insuficiente para
ensejar a reprovação das contas.

Apresentam também aos autos o comprovante de recolhimento dos
valores a restituir (id. 43776360).

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração a fim de
suprir as omissões apontadas.

Por determinação desta Relatora, o setor técnico prestou
esclarecimentos (id. 43842789).

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios (id. 43848402).

É o relatório.

Num. 43916413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda
para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, a parte embargante argumenta que o julgado se encontra
eivado de omissão, tendo em vista que não teria enfrentado teses trazidas pela
defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela
falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo
Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas
as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o embargante argumenta omissão em
relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sustentando desrespeito à jurisprudência.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto
às razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como
desaprovadas, confira-se:

"[...] No caso em apreço, constata-se que o prestador não informou doações
recebidas e gastos eleitorais realizados antes da prestação de parcial no prazo legal,
que totalizam R$ 23.657,50 (R$ 5.200,00 + R$ 18.457,50), os quais representam 34,48%
da movimentação total da campanha (R$ 68.607,17), não apresentando qualquer
justificativa.

Ressalta-se ainda que o candidato deixou de informar na prestação de contas parcial
doações oriundas de recursos privados e gastos eleitorais realizados para a
contratação de atividades de militância para a campanha, evidenciando a falta de
transparência das contas de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da
movimentação financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria
prestação de contas parcial.

Inexistindo justificativa na omissão de doações recebidas e gastos eleitorais na
prestação de contas parcial, além do alto percentual representativo no conjunto da
movimentação de campanha (34,48%), conclui-se assim pela desaprovação das
contas.

Num. 43916413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

[...] "

Ademais, foi salientado na conclusão:

"Considerando que a omissão de informações na prestação de contas parcial foi de
34,48% da movimentação de campanha, aliada à identificação de utilização de
recursos de origem não identificada e omissão de despesas, há impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apurando-se assim
que as irregularidades comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas,
sendo a desaprovação das contas medida que se impõe."

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto à razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Quanto à alegação de apresentação de retificadora, conforme parecer
técnico (id. 43842789), na prestação de contas parcial retificadora n° controle
150030700000PR3932442, entregue na data de 29/09/2022, não consta registro de
recebimento de receitas estimáveis em dinheiro, conforme Demonstrativo de
Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 43176264), permanecendo a divergência entre
a prestação de contas final e a prestação de contas parcial apontada no item 10 do
parecer conclusivo, no valor de R$ 5.200,00.

Quanto em relação aos gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
verificou-se que na retificadora supramencionada, entregue na data de 29/09/2022,
foram registrados 9 (nove) gastos que constam na tabela de fls. 9 do id. 43710294,
conforme Demonstrativo de Despesas Efetuadas no valor de R$ 8.108,00,
remanescendo R$ 10.349,50 em gastos anteriores não registrados na prestação de
contas parcial nem tampouco informados em retificadora antes das eleições.

Assim, ainda que considerados os dados inseridos em 29/09/2022, via
retificadora, o percentual das inconsistências remanescentes (R$ 5.200,00 + R$
10.349,50 = R$ 15.549,50) frente à movimentação total da campanha (R$ 68.607,17) -
22,66% - igualmente não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, conforme atual jurisprudência do TSE sobre a matéria.

Ressalta-se que o acórdão está de acordo com o entendimento
jurisprudencial, o qual dispõe:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
Num. 43916413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas
eleições de 2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz
de comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados
pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em
debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE,
segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74
(mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou
38% do total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado
percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
Num. 43916413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO
NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina-se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai-se do quadro fático delineado no acórdão regional que a
irregularidade constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante
utilização de recursos do FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
correspondente a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura-se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência deste
Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional
elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Cumpre aqui destacar julgados recentes desta Corte adotando
igualmente o limite percentual de 10% do valor total de recursos de campanha para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive para a
mesma irregularidade ora em análise:

Num. 43916413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES
FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM
VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00.
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do
próprio partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer indício
de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face
da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à
época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a desaprovação
das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de recursos movimentados
durante a campanha e o valor absoluto atinge R$ 6.600,00.

6. Desaprovação das contas. (grifou-se)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator
Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente a
desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não prejuízo na
fiscalização das contas. Precedente.
Num. 43916413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um) relatório financeiro
de campanha, o qual se refere à doação realizada pelo próprio diretório estadual do
partido, o que não compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no valor de R$
21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação financeira de campanha,
sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Portanto, não se vislumbra a existência do vício alegado, ressaltando
que o valor nominal da irregularidade (R$ 15.549,50) e do seu percentual (22,66%),
ainda que considerada retificadora, ultrapassam a baliza definida pela
jurisprudência que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (R$ 1.064,10 e 10%), conforme precedentes supracitados.

Ademais, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé do
prestador de contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, eis
que o vício em questão extrapola os limites consignados pela jurisprudência para
aplicação dos princípios invocados, ressaltando que o candidato não apresentou
justificativa, bem como deixou de informar na prestação de contas parcial doações
oriundas de recursos privados e gastos eleitorais realizados para a contratação de
atividades de militância para a campanha, evidenciando a falta de transparência das
contas de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação
financeira por eleitores e órgãos de controle.

Ora, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um
de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

Com relação à apresentação de documento comprovando recolhimento
Num. 43916413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

de parcela do valor devido (id. 43776360), anoto que não foram incluídos
atualização monetária e juros moratórios, conforme determinado no acórdão
embargado, nem tampouco apresentado os devidos cálculos, conforme artigo 526,
caput do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos termos do § 2º, do art. 79 da Resolução TSE
23.607/2019, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação,
mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.

Após o trânsito em julgado, intime-se o prestador para apresentar nos
autos memória de cálculo de atualização monetária e juros incidentes sobre o saldo
devedor referente aos valores devidos ao Tesouro Nacional, conforme balizas
constantes do art. 39, inciso II da Resolução TSE 23.709/2022, bem como apresentar
comprovante de recolhimento da diferença apurada.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602491-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: DEJAIR BARBOSA MELO - Advogados do EMBARGANTE:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

Num. 43916413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/07/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314043501800000042871067
Número do documento: 24072314043501800000042871067
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:06:12